Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709515-26.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA DE SOUZA SILVA, CLEUZA FERNANDES DA SILVA, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, CLODONITA FAUSTINO FARIAS DE FREITAS, CLOTILDE ALVES DA COSTA, CONCEICAO RIBEIRO DE SOUSA, CONCEICAO ROCHA FIGUEIREDO, CONCEICAO SAMPAIO PESSOA, CONSTANTINA RIBEIRO DE MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLEUZA DE SOUZA SILVA, CLEUZA FERNANDES DA SILVA, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, CLODONITA FAUSTINO FARIAS DE FREITAS, CLOTILDE ALVES DA COSTA, CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUSA, CONCEIÇÃO ROCHA FIGUEIREDO, CONCEIÇÃO SAMPAIO PESSOA e CONSTANTINA RIBEIRO DE MAGALHÃES contra a sentença de ID 49207170. Na origem (ID 49206147), as apelantes e CLEVALDO OLIVEIRA RODRIGUES ajuizaram a ação de cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narraram que o título executivo judicial foi constituído definitivamente no processo n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) que tramitou no juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o requerido foi condenado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação devidos desde a supressão em janeiro de 1996 até o restabelecimento. Mencionaram que requereram desde logo o cumprimento de sentença, com base nos artigos 509, 524, § 5o, 534 e 113, § 1o, todos do Código de Processo Civil e no Tema n. 880 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, sem que promovessem antes a liquidação individual, tendo em vista a demora no fornecimento das fichas financeiras com seus dados. Informaram que os cálculos, consoante a planilha exibida, levaram em consideração o valor do auxílio alimentação de R$ 99,00 (noventa e nove reais), depois do abatimento da cota de participação no custeio, consoante a referência salarial, bem como a correção monetária das diferenças em conformidade com o Tema n. 810 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mediante a aplicação do IPCA-E até a promulgação da EC n. 113/2021 e a SELIC a partir de então, sendo que o parâmetro para o cômputo dos juros de mora, que foram calculados com base na taxa de remuneração da caderneta de poupança desde a citação até a promulgação da EC 113/2021 e a partir de então pela SELIC. O processo foi extinto em relação a CLEVALDO OLIVEIRA RODIGUES, em razão do seu falecimento (ID 49207147). Foi proferida sentença de ID 49207170, tendo sido acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932. As exequentes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência em consonância com o percentual previsto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa. Inconformadas, as exequentes interpuseram apelação. Em razões recursais (ID 49207172), sustentam que deve ser observada a modulação dos efeitos determinada pelo Tema n. 880 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a demora no fornecimento das fichas financeiras para a liquidação individual da sentença coletiva. Afirmam que, no referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973, sendo que o caso concreto se subsome à essa previsão, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10/03/2000. Destacaram que o termo final do prazo de prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença ocorreria em 30/06/2022. Afirmaram que após o trânsito em julgado em 10/03/2000, o Sindicato requereu o cumprimento da obrigação de fazer para o restabelecimento do auxílio alimentação, a fim de ser definido o termo final para o cálculo do débito e para evitar a perpetuação da liquidação individual da sentença coletiva. Ressaltam que, no processo, houve injustificável demora atribuída exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL para a elaboração dos cálculos, em razão de resistência e de dificuldades criadas para fornecimento da documentação dos exequentes, os quais não foram mesmo apresentados. Destacam que, por esse motivo, promoveram o cumprimento de sentença para satisfação da obrigação de pagar com base nos artigos 97 e 104 do Código de Processo Civil e no artigo 15 do Código de Processo Civil, sem que lhes pudesse exigir a apresentação de cálculos unilaterais, tendo em vista o artigo 604, § 1o, do Código de Processo Civil. Frisam que não ocorreu a prescrição, consoante o Tema n. 880/STJ (REsp n. 1.336.026/PE) e julgado da 2a Turma desse tribunal superior em caso similar no AgInt na Pet n. 10.109/DF, relatora Min. Assusete Magalhães, DJe de 29/06/2021. Asseveram que o entendimento de que não se aplica referido precedente às ações coletivas foi tomado no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, em relação ao qual não ocorreu o trânsito em julgado devido à pendência de julgamento de agravo interno em embargos de divergência. Afirmam que referida compreensão não interfere nas execuções individuais, notadamente por não haver vinculação ou litispendência entre a ação coletiva e a ação de cumprimento individual de sentença e o decidido no REsp n. 1.301.935/DF. Asseveram que, subsidiariamente, seria o caso de aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil para suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, diante da possibilidade de modificação do entendimento sobre a prescrição. Argumentam que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi desproporcional, uma vez que, em causas que versem matéria exclusivamente de direito, a fixação deverá ser feita por apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo necessário a mitigação da tese firmada no Tema n. 1.076/STJ com base no artigo 8o do Código de Processo Civil e no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como reconhecimento de overhuling e de distinguishing do referido precedente. Ao final, postulam o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de ser rejeitada a prescrição com a retomada da tramitação do processo no Juízo de primeiro grau e, subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença para determinar a suspensão do processo do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF. O comprovante de recolhimento do preparo recursal foi juntado nos IDs 49207173 e 49207174. Em contrarrazões recursais (ID 49207176), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não provimento da apelação e pela majoração dos honorários recursais. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, busca-se a execução da decisão proferida na ação coletiva n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos a partir de janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para propositura da execução, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Entretanto, sabe-se que a decisão proferida pela c. Corte de Justiça se encontra pendente de trânsito em julgado, não tendo sido, portanto, definitivamente solucionada, o que demanda a suspensão da presente demanda, em atenção ao poder geral de cautela e ao princípio da segurança jurídica, nos termos do que estabelece o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça perfilhando o entendimento acima esposado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, "a" do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 3. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681679, 07384052920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença em que a parte pretende a concessão do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996, cujo pedido decorre da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. 2. Justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, quando demonstrada que a questão não está definitivamente solucionada pelo STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, prestigiando-se o entendimento prevalente do Colegiado. 3. Objetivando a harmonização dos julgados no âmbito desta Corte de Justiça, reputa-se válido o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletiva, com vistas à aplicabilidade do resultado a todas as demais ações individuais executivas. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677940, 07426629720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. 1. A controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. 2. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1675988, 07377367320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SINDICATO. AMPLA E IRRESTRITA LEGITIMIDADE. DEFESA. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MANTIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642, em sede de repercussão geral (Tema 823), o Supremo Tribunal Federal, assentou que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 2. Na hipótese vertente, embora as consequências no patrimônio de cada servidor dependam do exame da situação particular do sindicalizado, trata-se de direitos individuais homogêneos, porquanto decorrentes da mesma origem comum, ou seja, o descumprimento pelo Distrito Federal das normas atinentes ao direito do servidor ao recebimento do tíquete alimentação. 2.1. A homogeneidade é afeta ao direito material em discussão, e não à individualização do dano causado à cada substituído. 2.2. Com efeito, a necessidade de análise da situação particular para a quantificação dos valores devidos, não tem o condão de desnaturar a homogeneidade do direito e, portanto, de afastar a legitimidade ativa do sindicato. 3. Não há norma restritiva, no tocante à atuação dos sindicatos como substitutos processuais de sindicalizados específicos. 3.1. Nesse passo, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, mormente para prejudicar quem o direito visa proteger. 4. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz. 5. Reconhecendo a execução como execução coletiva de direito individual homogêneo desnecessária a determinação de emenda a inicial para regularizar o polo ativo, apresentando documentação pessoal e procurações de todos os representados, e por isso imperioso a cassação da Sentença que extinguiu o processo sem a análise de mérito. 6. A Turma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo na origem, até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem. (Acórdão 1650479, 07097655920228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com essas considerações, adiro ao entendimento consolidado por esta egrégia Oitava Turma Cível, para DETERMINAR que a tramitação da presente apelação permaneça suspensa até o julgamento definitivo do EREsp n. 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 17:54:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora